Tribunal: STF
Processo: ARE 684533
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM DUPLO FUNDAMENTO – AUSÊNCIA DE ARTICULAÇÃO SOBRE AMBOS – Se do acórdão impugnado mediante o extraordinário consta duplo fundamento, um suficiente à manutenção da conclusão, incumbe à parte, no recurso, impugnar ambos – Verbete nº 283 da Súmula.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando a concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta da República.